Tribunal: TJDFT
Processo: 0723196-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723196-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS LEAL ROCHA AGRAVADO: CELY MARIA LEAL D E S P A C H O Intimada para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso por possível fata de conteúdo decisório do ato impugnado, a parte agravante esclarece que intenta a suspensão da sentença conforme ID 37667910. Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que o presente recurso não se presta a suspender os efeitos da sentença que é impugnável por meio de apelação cível. Brasília, DF, 25 de julho de 2022 11:34:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador